Tribunal: TJPA
Processo: 0001761-77.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001761-77.2020.8.14.0009

APELANTE: WEMERSON VINICIUS LOBATO DO NASCIMENTO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006) – TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (art. 14, da Lei nº 10.826/2003) – ACOLHIDA A TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O TIPO PENAL DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826./2003 - CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO (PISTOLAS CALIBRES .40). DECRETO Nº 9.847/2019. NORMA COMPELEMENTAR MAIS BENÉFICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

ABSOLVI
ÇÃ
O
QUANTO AO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

A Defesa requer a absolvição quanto ao crime de tráfico ilícito de drogas, com base no art. 386, VII, da CPP, alegando ausência de provas robustas e suficientes da mercancia ilícita dos entorpecentes por parte do recorrente.

A
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (acostado aos autos de IPL) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo de substância entorpecente (acostado aos presentes autos), que conclui que as substâncias apreendidas contém princípio ativo das drogas conhecidas como “MACONHA” e “COCAÍNA”, tratando-se o material de uma embalagem contendo substância petrificada, que se assemelha a OXI, pesando 04g, mais 4 embalagens tipo “tabletes”, contendo erva seca e prensada, pesando 1.240 gramas.

No termo de exibição e apreensão (fls. 16 do IPL), informa também a apreensão de duas balanças de precisão.

Quanto à
autoria
delitiva, verifico que restou demonstrada por meio da prova testemunhal.

O acusado WEMERSON VINÍCIUS LOBATO DO NASCIMENTO, negou a prática criminosa, entretanto, declarou em juízo que já foi preso outras vezes e que se encontrava foragido do sistema prisional no momento dos fatos apurados nestes autos.

Assim, os argumentos trazidos pela defesa, mostram-se desprovidos de força probatória, pois não se coadunam com os elementos explicitados nos autos, uma vez que os depoimentos das testemunhas policiais são harmônicos entre si e não deixam dúvidas que o apelante, estava de posse de substância entorpecente na sua própria residência, conforme relatado em juízo.

Ademais, consabido os depoimentos dos policiais militares, no exercício de sua função, merecem credibilidade e suas declarações revestem-se de eficácia probatória, especialmente quando concludente com as demais provas explicitadas nos autos. Além, da própria prisão em flagrante do apelante na posse da substância apreendida. (precedentes).

Deste modo, não resta dúvida que a conduta do acusado se coaduna com o tipo penal previsto no art. 33, da Lei n° 11.343/2006.
Dessa forma, não há dúvida acerca da responsabilidade do réu pela prática delitiva, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas
.
TESE REJEITADA.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (art. 14, da Lei nº 10.826/2003)
.

O porte ilegal de munições é considerado delito de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação. Basta a mera conduta de portar munições em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado.

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas por meio da prova testemunhal e
Laudo Pericial n°: 2020.01.001059-BAL.

Nota-se que que as munições da arma de fogo de calibre .40, após a edição do Decreto nº
9.785
/19, que modificou o rol de armas de uso restrito, fazendo com que vários calibres que antes eram de uso restrito das forças armadas sejam agora de uso permitido.

Antes do referido Decreto, eram permitidas armas de até 407 joules, como as de calibre 38, 22, 25 e 32.

Depois do Decreto, são permitidas armas de até 1.620 joules, incluindo diversas armas que eram de uso restrito, como a 9mm,
.40
, .44, .44 Magnum, .45 e .357 Magnum.

Após essa breve explicação, constata-se que o porte ilegal das munições apreendidas de calibre .40, passaram a ser tipificados no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Dessa forma, a modificação legislativa foi uma verdadeira
novatio legis in mellius,
a qual deve ser aplicada em favor do apelante, em razão de sua ultratividade.

Além do Laudo Pericial que comprova a posse ilegal das munições de calibre .40, a prova testemunhal é coesa e harmônica no mesmo sentido.

Corroborando com as informações trazidas durante a instrução processual, o termo de exibição e apreensão de fls. 16 (APF – ID. 5244788), informam a apreensão de 03 (três) munições Calibre 38.

Entretanto, constato que o
CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (MUNIÇÃO) MERECE SER DESCLASSIFICADO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
Explico
:

O crime de posse irregular de arma de fogo (munição), previsto no artigo 12 do referido estatuto,
consiste em manter no interior de residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a arma de fogo ou munição
. Por sua vez, o crime de porte ilegal esta previsto no artigo 14, e pressupõe que a arma de fogo ou munição esteja circulando ou esteja fora da residência ou do local de trabalho.

Considerando que as munições foram apreendidas dentro da residência do apelante,
entendo que DEVE SER ACOLHIDA A TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O TIPO PENAL DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826./2003.

DO CRIME DE POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003).

O porte ilegal de munições é considerado delito de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação. Basta a mera conduta de portar munições em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado.

Materialidade delitiva consubstanciada pelo auto de apreensão (fl. 06), laudos periciais (fls. 107, 144 e 146) e demais elementos coligidos ao feito.

Entretanto, impositiva a desclassificação da conduta imputada ao apelante para a prevista no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

Dentre as armas de fogo apreendidas com o acusado, identificou-se uma pistola calibre .40. Ocorre que o Decreto nº 9.847/2019, publicado em 25.06.2019, em consonância com a Portaria do Exército nº 1.222, publicada em 15.08.2019, alterou a classificação das armas, tornando de uso permitido armas que antes eram de uso restrito, ampliando, assim, o rol de armas de fogo permitidas.

Nestas condições, atua o princípio da retroatividade de norma complementadora mais benéfica, impondo-se a desclassificação da conduta imputada ao apelante para a prevista no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal. (Precedentes).

Aliás, sublinha-se que não houve revogação formal ou material da lei penal, não se tratando da hipótese de abolitio criminis ou descriminalização. O fato imputado ao agente permanece inalterado, porquanto há a manutenção do caráter proibido da conduta, deslocando-se apenas para outra capitulação penal.

Com a reclassificação dos calibres de uso restrito para uso permitido, o legislador manteve o caráter criminoso do fato, devendo-se observar, neste aspecto, o princípio da continuidade normativo-típica.

O porte ilegal de armas de fogo é considerado delito de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação. Basta a mera conduta de portar armas de fogo em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado.

Assim, comprovado o cometimento do delito previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, pelo apelante, impositiva a desclassificação.

DOSIMETRIA DA PENA

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
(art. 33, caput da Lei n.11.343/06).

1ª Fase da Dosimetria da Pena

Considerando que todas os vetores judiciais foram considerados neutros ou favoráveis ao apelante, mantenho a pena-base no patamar mínimo, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2º Fase da Dosimetria (agravante e atenuante)

Trata-se de recorrente reincidente, conforme certidão acostada, motivo pelo qual
mantenho

a majoração
da pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

3º Fase da Dosimetria (causa de aumento e de diminuição da pena).

Não se verificam causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa.

CRIME DE POSSE IRREGULAR DE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 12 DA LEI Nº 10.826./2003.

CONSIDERANDO QUE O CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003, FOI DESCLASSIFICADO PARA O CRIME DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003, CONFORME EXPOSTO NAS RAZÕES DESTE VOTO.

Considerando que todas as circunstâncias do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 12 da lei nº 10.826./2003 foram valoradas neutras ou favoráveis, fixo a pena-base em
01 (um) ano de DETENÇÃO e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

2º Fase da Dosimetria (agravante e atenuante)

Trata-se de recorrente
reincidente
, conforme certidão acostada, motivo pelo qual
mantenho

a majoração
da pena-base para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de DETENÇÃO e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

3º Fase da Dosimetria (causa de aumento e de diminuição da pena).

Não se verificam causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva no patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de DETENÇÃO e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (
Crime do art. 14, da Lei 10.826/03).

CONSIDERANDO QUE O CRIME DO ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003, FOI DESCLASSIFICADO PARA O CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003, CONFORME EXPOSTO NAS RAZÕES DESTE VOTO.

Considerando que todas as circunstâncias do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 12 da lei nº 10.826./2003 foram valoradas neutras ou favoráveis, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

2º Fase da Dosimetria (agravante e atenuante)

Trata-se de recorrente
reincidente
, conforme certidão acostada, motivo pelo qual
mantenho

a majoração
da pena-base para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de Reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

3º Fase da Dosimetria (causa de aumento e de diminuição da pena).

Não se verificam causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de Reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

CONCURSO DE CRIMES

CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CPB).

Considerando que o apelante mediante mais de uma ação cometeu os delitos de lesão corporal, ameaça e incêndio, entendo que deve ser mantido o concurso material de crimes, conforme art. 69 do CPB.

Verifica-se que o juízo a quo, ao realizar a unificação das penas, aplicando o concurso material, realizou a somatória entre elas e fixou a pena definitiva de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 627 (seiscentos e vinte e sete) dias-multa.

Entretanto, diante das modificações realizadas na sentença, deixa-se de somar as penas que apresentam natureza diversas (reclusão e detenção), conforme exposto no art. 681, do Código de Processo Penal, motivo pelo passo a realizar a soma dos crimes com pena de reclusão são eles:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
(art. 33, caput da Lei n.11.343/06)
:
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(
Crime do art. 14, da Lei 10.826/03)
:

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de Reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Totalizando a pena de
reclusão
de
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, que deverá ser cumprida inicialmente no
regime fechado, em razão do apelante ser reincidente
.

E separadamente o
CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 12 DA LEI Nº 10.826./2003
:
01 (um) ano e 06 (seis) meses de DETENÇÃO e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, que deverá ser cumprido inicialmente
no regime semiaberto, em razão do apelante ser reincidente
.

Observa-se que o cumprimento da pena de reclusão deve preceder ao cumprimento da pena de detenção, nos termos do art. 69, caput 2ª parte.

DISPOSITIVO

CONHEÇO
do Apelo Criminal e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para aplicar a pena definitiva nos seguintes termos:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
(art. 33, caput da Lei n.11.343/06)
:
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(
Crime do art. 14, da Lei 10.826/03)
:

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de Reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Totalizando a pena de reclusão de
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, que deverá ser cumprida inicialmente no
regime fechado, em razão do apelante ser reincidente
.

E separadamente o
CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 12 DA LEI Nº 10.826./2003
:
01 (um) ano e 06 (seis) meses de DETENÇÃO e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, que deverá ser cumprido inicialmente
no regime semiaberto, em razão do apelante ser reincidente
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão presidida pela Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL: 0001761-77.2020.8.14.0009

APELANTE: WEMERSON VINICIUS LOBATO DO NASCIMENTO.
(ADV. MARIA AMÉLIA LOBATO VASQUES VASCONCELOS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto
WEMERSON VINICIUS LOBATO DO NASCIMENTO
contra a sentença de ID nº 5244783, prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sob regime inicial fechado e ao pagamento de 627 (seiscentos e vinte e sete) dias multa, pela prática delituosa contida no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 14, caput e art. 16, § 1º, inciso I, ambos da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 69 do CPB, nos seguintes termos:

Crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput da Lei n.11.343/06)
:
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 dias-multa.

Crime do art. 14, caput, da Lei 10.826/03
:
02 anos e 04 meses de reclus
ã
o e ao pagamento de 12 dias-multa.

Crime do art. 16, §1º, I, da Lei 10.826/03
:
03 anos e 06 meses de reclus
ã
o e ao pagamento de 15 dias-multa
.

Considerando que o magistrado aplicou o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CPB:
11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 627 (seiscentos e vinte e sete) dias-multa, a ser cumprido inicialmente no regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB.

Narra a peça acusatória que na
data de 24/02/2019
, na Travessa Navegante Souza, próximo ao posto de saúde, no município de Bragança, os acusados foram presos em flagrante, na guarda/depósito/trazendo consigo 1,340g (um quilograma e trezentos e quarenta gramas) de MACONHA prensada e 03g de pedra OXI, destinados à comercialização, além de R$5,50 e uma balança de precisão, bem como no porte ilegal compartilhado de 01 arma de fogo de uso restrito, tipo pistola, marca Taurus PT 940, calibre .40, com numeração raspada, acompanhada de carregador contendo 07 munições do mesmo calibre e 3 munições de uso permitidos, não deflagradas, de calibre .38, durante ação policial realizada para apuração de informação anônima de tráfico de drogas e arma de fogo, além de fomento de homicídios e outros crimes envolvendo um foragido da justiça.

Assevera que a polícia recebeu a informação de que em uma residência estaria um foragido da Justiça na posse de drogas e de armas de fogo, que feito o cerco no imóvel, foram apreendidos a droga, as armas e os materiais acima referidos, sendo os acusados presos e conduzidos à Delegacia, junto com os objetos apreendidos, para os procedimentos cabíveis.

Ressalta a denúncia, que o local onde ocorreu a prisão dos acusados funcionava como ponto de venda de drogas, além de servir de local de armazenamento e preparo de drogas e de armazenamento de armas e munições para apoio ao tráfico de drogas e de amas e munições, utilizadas por facções criminosas no cometimento de delitos; que os acusados eram procurados pela polícia por crimes associados ao tráfico em outros municípios.

A Denúncia foi recebida no dia 08.07.2020 (ID. 5244782)

Laudo definitivo do entorpecente apreendido (ID. 5244782 - Pág. 09).

Laudo balístico (ID. 5244782 – Pág. 21)

Durante a instrução processual, houve o desmembramento do feito em relação à acusada RAELY VANESSA BARROS DE SOUZA, visto a mesma não ter sido localizada para citação.
Prosseguindo a presente ação penal, tão somente, em relação ao acusado WEMERSON VINÍCIUS LOBATO DO NASCIMENTO
.

Mantido o recebimento da Denúncia, foi realizada a Audiência de Instrução e Julgamento, através de videoconferência, na qual foram ouvidas as testemunhas da acusação e da Defesa e interrogado o Réu. Tudo conforme termo acostado aos autos.

Em alegações finais orais, a acusação entendeu que a materialidade e a autoria emergem do conjunto probatório, pugnou pela condenação do réu nos termos da inicial acusatória.

Por sua vez, a defesa do acusado WEMERSON VINÍCIUS LOBATO DO NASCIMENTO, em alegações finais orais pugnou pela absolvição do acusado, alegando falta de provas quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, em caso de condenação, requer a aplicação do privilégio do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, e reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Após a intrução processual, o Juízo da Vara Criminal de Bragança, que
julgou procedente
a denúncia e o condenou à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sob regime inicial fechado e ao pagamento de 627 (seiscentos e vinte e sete) dias multa
, pela prática delituosa contida no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 14, caput e art. 16, §1º, inciso I, ambos da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 69 do CPB, nos seguintes termos:

Crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput da Lei n.11.343/06)
:
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 dias-multa.

Crime do art. 14, caput, da Lei 10.826/03
:
02 anos e 04 meses de reclus
ã
o e ao pagamento de 12 dias-multa.

Crime do art. 16, §1º, I, da Lei 10.826/03
:
03 anos e 06 meses de reclus
ã
o e ao pagamento de 15 dias-multa
.

Considerando que o magistrado aplicou o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CPB:
11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 627 (seiscentos e vinte e sete) dias-multa, a ser cumprido inicialmente no regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB.

Inconformada com o Decreto Condenatório, a Defesa de WEMERSON VINICIUS LOBATO DO NASCIMENTO interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
. Em suas razões recursais, pugnou pela absolvição quanto aos crimes que lhe foram imputados, ao argumento de ausência de provas. Subsidiariamente, a desclassificação do delito previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003 para o do art. 12, da Lei 10.826/2003, ou caso, mantida, a condenação que as penas sejam fixadas no mínimo legal (ID nº 5244784).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público rebateu as teses levantadas no Apelo, salientando que há a presença de vasto e robusto lastro probatório para embasar a condenação, além de que pena imposta é justa (ID n° 5244785).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (ID. 5491972).

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensor público. Conheço.

MÉRITO

ABSOLVI
ÇÃ
O
QUANTO AO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

A Defesa requer a absolvição quanto ao crime de tráfico ilícito de drogas, com base no art. 386, VII, da CPP, alegando ausência de provas robustas e suficientes da mercancia ilícita dos entorpecentes por parte do recorrente.

A
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (acostado aos autos de IPL) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo de substância entorpecente (acostado aos presentes autos), que conclui que as substâncias apreendidas contém princípio ativo das drogas conhecidas como “MACONHA” e “COCAÍNA”, tratando-se o material de uma embalagem contendo substância petrificada, que se assemelha a OXI, pesando 04g, mais 4 embalagens tipo “tabletes”, contendo erva seca e prensada, pesando 1.240 gramas.

No termo de exibição e apreensão (fls. 16 do IPL), informa também a apreensão de duas balanças de precisão.

Quanto à
autoria
delitiva, verifico que restou demonstrada por meio da prova testemunhal:

A testemunha
LAURO JOSÉ SANTANA OLIVEIRA
, policial militar, em audiência, declara:

“Que no dia dos fatos, receberam uma denúncia, informando que no bairro Samaumapara se encontrava uma pessoa foragida da justiça à qual estaria cometendo atentados criminosos contra vigilantes da cidade; que reuniram as viaturas e foram até o local indicado;
que fizeram o cerco na residência, que o acusado ao perceber o barulho das viaturas tentou empreender fuga, mas foi detido pelos policiais que estavam na parte de trás da casa
; que o acusado tentou fugir levando uma sacola contendo drogas e uma pistola .40; que uma mulher que estava na casa tentou se evadir do local, mas foi detida, com a mesma foi encontrada certa quantidade de droga;
QUE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FORAM ENCONTRADAS DROGAS E MUNIÇ
Õ
ES;
que os dois acusados foram apresentados na Delegacia, juntamente com a droga e os objetos apreendidos; que posteriormente ficou sabendo que o acusado era conhecido no meio criminoso pelo apelido de “PLAYBOY”; que no momento da prisão, a acusada informou que era namorada do acusado; que apenas os 2 estavam no local; que a maior parte da droga foi encontrada com o acusado, acondicionada dentro de uma sacola no momento em que tentou fugir; que o acusado mencionou um mototaxista e que o mesmo fazia a entrega das drogas para o acusado na cidade.”

Já a testemunha
DENIS CÉSAR SOUZA DA SILVA
, policial militar, afirma:

“Que no dia dos fatos, foram acionados com uma denúncia de que no bairro Samuamapara em uma residência estaria um indivíduo foragido da justiça e com envolvimento em homicídios contra vigilantes da cidade;
que foram até o local e fizeram o cerco no imóvel; que a guarnição do declarante foi pelos fundos da casa
; que o acusado tentou empreender fuga mas foi preso, que o acusado tentou se desfazer de uma sacola contendo maconha; que foi encontrada com o acusado também uma arma de fogo, uma pistola ponto 40, municiada; que a guarnição também prendeu uma moça que tentava fugir da residência, com a qual foi encontrada droga;
que na residência foi encontrada droga; que os dois acusados foram conduzidos até a Delegacia
, juntamente com o entorpecente e a arma apreendidos, para os procedimentos; que a droga apreendida se tratava de maconha prensada, que era em torno de 1kg ou 1,5kg de maconha; que o acusado assumiu a propriedade da droga isentando a outra acusada de responsabilidade pela droga; que o acusado mencionou que havia um mototaxista que trabalhava para ele fazendo a entrega de entorpecentes.”

Em sede de Interrogatório, o acusado WEMERSON VINÍCIUS LOBATO DO NASCIMENTO, negou a prática criminosa, entretanto, declarou em juízo que já foi preso outras vezes e que se encontrava foragido do sistema prisional no momento dos fatos apurados nestes autos.

Assim, os argumentos trazidos pela defesa, mostram-se desprovidos de força probatória, pois não se coadunam com os elementos explicitados nos autos, uma vez que os depoimentos das testemunhas policiais são harmônicos entre si e não deixam dúvidas que o apelante, estava de posse de substância entorpecente na sua própria residência, conforme relatado em juízo.

Ademais, consabido os depoimentos dos policiais militares, no exercício de sua função, merecem credibilidade e suas declarações revestem-se de eficácia probatória, especialmente quando concludente com as demais provas explicitadas nos autos. Além, da própria prisão em flagrante do apelante na posse da substância apreendida.

Nesse sentido:

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao réu, sobretudo pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante em juízo, bem como a confissão do réu em sede policial. 2. A palavra dos policiais é prova idônea a embasar o decreto condenatório, especialmente quando em harmonia com as demais provas dos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1327605, 00067233620188070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Deste modo, não resta dúvida que a conduta do acusado se coaduna com o tipo penal previsto no art. 33, da Lei n° 11.343/2006.
Dessa forma, não há dúvida acerca da responsabilidade do réu pela prática delitiva, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas
.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (art. 14, da Lei nº 10.826/2003)
.

O porte ilegal de munições é considerado delito de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação. Basta a mera conduta de portar munições em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado.

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas por meio da prova testemunhal e
Laudo Pericial n°: 2020.01.001059-BAL
, que informou:

“(...)
Sete cartuchos de munição de arma de fogo, marca Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), calibre nominal .40
, constituídos de estojos de latão amarelo e projéteis do tipo encamisados total Expansivos Ponta Oca (EXPO), apresentavam as cápsulas de espoletamento intactas. Imagens 01 e 02 (...)”

Nota-se que que as munições da arma de fogo de calibre .40, após a edição do Decreto nº
9.785
/19, que modificou o rol de armas de uso restrito, fazendo com que vários calibres que antes eram de uso restrito das forças armadas sejam agora de uso permitido.

Antes do referido Decreto, eram permitidas armas de até 407 joules, como as de calibre 38, 22, 25 e 32.

Depois do Decreto, são permitidas armas de até 1.620 joules, incluindo diversas armas que eram de uso restrito, como a 9mm,
.40
, .44, .44 Magnum, .45 e .357 Magnum.

Após essa breve explicação, constata-se que o porte ilegal das munições apreendidas de calibre .40, passaram a ser tipificados no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Dessa forma, a modificação legislativa foi uma verdadeira
novatio legis in mellius,
a qual deve ser aplicada em favor do apelante, em razão de sua ultratividade.

Pois bem.

Além do Laudo Pericial que comprova a posse ilegal das munições de calibre .40, a prova testemunhal é coesa e harmônica no mesmo sentido:

A testemunha
LAURO JOSÉ SANTANA OLIVEIRA
, policial militar, em audiência, declara:

“Que no dia dos fatos, receberam uma denúncia, informando que no bairro Samaumapara se encontrava uma pessoa foragida da justiça à qual estaria cometendo atentados criminosos contra vigilantes da cidade; que reuniram as viaturas e foram até o local indicado;
que fizeram o cerco na residência, que o acusado ao perceber o barulho das viaturas tentou empreender fuga, mas foi detido pelos policiais que estavam na parte de trás da casa
; que o acusado tentou fugir levando uma sacola contendo drogas e uma pistola .40; que uma mulher que estava na casa tentou se evadir do local, mas foi detida, com a mesma foi encontrada certa quantidade de droga;
QUE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FORAM ENCONTRADAS DROGAS E MUNIÇ
Õ
ES;
que os dois acusados foram apresentados na Delegacia, juntamente com a droga e os objetos apreendidos; que posteriormente ficou sabendo que o acusado era conhecido no meio criminoso pelo apelido de “PLAYBOY”; que no momento da prisão, a acusada informou que era namorada do acusado; que apenas os 2 estavam no local; que a maior parte da droga foi encontrada com o acusado, acondicionada dentro de uma sacola no momento em que tentou fugir; que o acusado mencionou um mototaxista e que o mesmo fazia a entrega das drogas para o acusado na cidade.”

Já a testemunha
DENIS CÉSAR SOUZA DA SILVA
, policial militar, afirma:

“Que no dia dos fatos, foram acionados com uma denúncia de que no bairro Samuamapara em uma residência estaria um indivíduo foragido da justiça e com envolvimento em homicídios contra vigilantes da cidade; que foram até o local e fizeram o cerco no imóvel; que a guarnição do declarante foi pelos fundos da casa; que o acusado tentou empreender fuga mas foi preso,
que o acusado tentou se desfazer de uma sacola contendo maconha; que foi encontrada com o acusado também uma arma de fogo, uma pistola ponto 40, municiada; (...)”

Corroborando com as informações trazidas durante a instrução processual, o termo de exibição e apreensão de fls. 16 (APF – ID. 5244788), informam a apreensão de 03 (três) munições Calibre 38.

Entretanto, constato que o
CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (MUNIÇÃO) MERECE SER DESCLASSIFICADO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
Explico
:

O crime de posse irregular de arma de fogo (munição), previsto no artigo 12 do referido estatuto,
consiste em manter no interior de residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a arma de fogo ou munição
. Por sua vez, o crime de porte ilegal esta previsto no artigo 14, e pressupõe que a arma de fogo ou munição esteja circulando ou esteja fora da residência ou do local de trabalho.

Considerando que as munições foram apreendidas dentro da residência do apelante,
entendo que DEVE SER ACOLHIDA A TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O TIPO PENAL DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826./2003.

DO CRIME DE POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003).

O porte ilegal de munições é considerado delito de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação. Basta a mera conduta de portar munições em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado.

Materialidade delitiva consubstanciada pelo auto de apreensão (fl. 06), laudos periciais (fls. 107, 144 e 146) e demais elementos coligidos ao feito.

Entretanto, impositiva a desclassificação da conduta imputada ao apelante para a prevista no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

Dentre as armas de fogo apreendidas com o acusado, identificou-se uma pistola calibre .40. Ocorre que o Decreto nº 9.847/2019, publicado em 25.06.2019, em consonância com a Portaria do Exército nº 1.222, publicada em 15.08.2019, alterou a classificação das armas, tornando de uso permitido armas que antes eram de uso restrito, ampliando, assim, o rol de armas de fogo permitidas. Efetivamente, destaca-se o art. 2º do referido Decreto:

“Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - arma de fogo de uso permitido - armas de fogo semiautomáticas ou de repetição que sejam:

a) de porte que, com a utilização de munição comum, não atinjam, na saída do cano, energia cinética superior a mil e duzentas líbras-pé e mil seiscentos e vinte joules;

b) portátil de alma lisa; ou

c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas líbras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;

II - arma de fogo de uso restrito - as armas de fogo automáticas e as semiautomáticas ou de repetição que sejam:

a) não portáteis;

b) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas líbras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; ou
c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas líbras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;
Com efeito, dentre as armas apontadas como de uso permitido, consoante os parâmetros de aferição e a listagem dos calibres nominais trazidos pela Portaria nº 1.222/19, emitida pelo Comando do Exército, têm-se o calibre .40 S&W e o calibre .9mm. Ou seja, as armas apreendidas em poder do acusado, antes tratadas como sendo de uso restrito, passam a ser consideradas de uso permitido (...)”.

Nestas condições, atua o princípio da retroatividade de norma complementadora mais benéfica, impondo-se a desclassificação da conduta imputada ao apelante para a prevista no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem decidido:

APELAÇÃO-CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CAPITULADO NO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA. ISENÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ART. 387, INC. IV, DO CPP. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. I - Pressupostos de materialidade e autoria delitiva comprovados, eis que a confissão do acusado restou devidamente corroborada pelos demais elementos de prova colhidos em juízo. II - Impositiva a desclassificação do delito para o crime tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826/03, diante da alteração da classificação do artefato bélico de uso restrito para uso permitido, nos termos do Decreto nº 9.847/2019 e Portaria nº 1.222/2019, do Comando do Exército. III - Imprópria a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, devendo a primeira preponderar, em razão do acusado ser multirreincidente. Precedentes. IV - Inviável a isenção de pena de multa. Sanção prevista de forma cumulativa ao tipo penal, não comportando relativização. V - A reparação de danos é possível apenas naqueles casos em que há vítima certa, sendo incompatível, portanto, sua aplicação aos delitos de perigo abstrato. APELO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação Criminal, Nº 70081363319, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 12-09-2019).

APELAÇÃO CRIME. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO. ART. 180, DO CP. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. NORMA COMPLEMENTADORA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DECRETO Nº 9.847/2019. A PISTOLA, CALIBRE 9MM, MARCA GLOCK, É DE USO PERMITIDO. DELITO TIPIFICADO NO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. PENA REDIMENSIONADA. I ? Pressupostos de materialidade e autoria delitivas consubstanciadas no registro de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, bem como na prova oral. Os depoimentos dos policiais são válidos como prova, colhidos sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, em sintonia com as declarações da esfera administrativa, não enfrentando dúvida razoável, e suficientes para a condenação, demonstrando que o réu estava na posse de veículo roubado e portava arma de fogo. II ? Impositiva a desclassificação do delito do art. 16, caput, para o tipificado no art. 14, ambos da Lei nº 10.826/03, diante da modificação da norma complementadora, favorável ao réu, que alterou os parâmetros de aferição dos calibres das armas de fogo, passando a considerar de uso permitido as armas de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentos líbras-pé ou mil seiscentos e vinte Joules (art. 2º, inciso I). Conforme a Portaria nº 1.222/2019, do Comando do Exército, a pistola calibre 9mm Parabellul, é armamento de uso permitido. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 70080808041, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 12-09-2019).

Aliás, sublinha-se que não houve revogação formal ou material da lei penal, não se tratando da hipótese de abolitio criminis ou descriminalização. O fato imputado ao agente permanece inalterado, porquanto há a manutenção do caráter proibido da conduta, deslocando-se apenas para outra capitulação penal.

Com a reclassificação dos calibres de uso restrito para uso permitido, o legislador manteve o caráter criminoso do fato, devendo-se observar, neste aspecto, o princípio da continuidade normativo-típica.

O porte ilegal de armas de fogo é considerado delito de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação. Basta a mera conduta de portar armas de fogo em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado.

Assim, comprovado o cometimento do delito previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, pelo apelante, impositiva a desclassificação.

Passo neste momento a analisar a dosimetria dos crimes.

DOSIMETRIA DA PENA

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
(art. 33, caput da Lei n.11.343/06).

1ª Fase da Dosimetria da Pena

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, nos seguintes termos:

“(...) A
culpabilidade
do Réu não refoge a reprovabilidade constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação puramente normativo.
Trata-se de Réu reincidente, contudo, tal circunstância será valorada em fase posterior
. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O
motivo
do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto as
circunstâncias
do crime nas quais, em tais espécies criminosas, se considera a natureza e a quantidade de droga encontrada, entendo que o material apreendido foi suficiente para caracterizar o tráfico propriamente dito, portanto, não deve ser analisada como circunstância judicial desfavorável, sob pena de
bis in idem
. A conduta do Réu não teve maiores consequências (...)”.

Considerando que todas os vetores judiciais foram considerados neutros ou favoráveis ao apelante, mantenho a pena-base no patamar mínimo, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2º Fase da Dosimetria (agravante e atenuante)

Trata-se de recorrente reincidente, conforme certidão acostada, motivo pelo qual
mantenho

a majoração
da pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

3º Fase da Dosimetria (causa de aumento e de diminuição da pena).

Não se verificam causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa.

CRIME DE POSSE IRREGULAR DE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 12 DA LEI Nº 10.826./2003.

CONSIDERANDO QUE O CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003, FOI DESCLASSIFICADO PARA O CRIME DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003, CONFORME EXPOSTO NAS RAZÕES DESTE VOTO. Passo neste momento a realizar a análise do art. 59 do CPB
:

Culpabilidade
: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime”. (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

No caso em tela, a culpabilidade do acusado não extrapola a normal para os delitos desta espécie.

Antecedentes
: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”
[1]
.

Trata-se de Réu reincidente, contudo, tal circunstância será valorada em fase posterior.

Conduta Social
: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente”. (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Não há nos autos provas de fatos que o desabonem.

Personalidade
: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”.

A análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

Motivos do crime
: São próprias do tipo penal.

Circunstâncias do crime
: não há nada que mereça valoração específica no caso em comento.

Consequências do crime
: são neutras, nada havendo a valorar.

Comportamento da vítima
: é a coletividade.

Considerando que todas as circunstâncias do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 12 da lei nº 10.826./2003 foram valoradas neutras ou favoráveis, fixo a pena-base em
01 (um) ano de DETENÇÃO e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

2º Fase da Dosimetria (agravante e atenuante)

Trata-se de recorrente
reincidente
, conforme certidão acostada, motivo pelo qual
mantenho

a majoração
da pena-base para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de DETENÇÃO e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

3º Fase da Dosimetria (causa de aumento e de diminuição da pena).

Não se verificam causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva no patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de DETENÇÃO e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (
Crime do art. 14, da Lei 10.826/03).

CONSIDERANDO QUE O CRIME DO ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003, FOI DESCLASSIFICADO PARA O CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003, CONFORME EXPOSTO NAS RAZÕES DESTE VOTO. Passo neste momento a realizar a análise do art. 59 do CPB
:

Culpabilidade
: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime”. (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

No caso em tela, a culpabilidade do acusado não extrapola a normal para os delitos desta espécie.

Antecedentes
: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”
[2]
.

Trata-se de Réu reincidente, contudo, tal circunstância será valorada em fase posterior.

Conduta Social
: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente”. (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Não há nos autos provas de fatos que o desabonem.

Personalidade
: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”.

A análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

Motivos do crime
: São próprias do tipo penal.

Circunstâncias do crime
: não há nada que mereça valoração específica no caso em comento.

Consequências do crime
: são neutras, nada havendo a valorar.

Comportamento da vítima
: é a coletividade.

Considerando que todas as circunstâncias do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 12 da lei nº 10.826./2003 foram valoradas neutras ou favoráveis, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

2º Fase da Dosimetria (agravante e atenuante)

Trata-se de recorrente
reincidente
, conforme certidão acostada, motivo pelo qual
mantenho

a majoração
da pena-base para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de Reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

3º Fase da Dosimetria (causa de aumento e de diminuição da pena).

Não se verificam causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de Reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

CONCURSO DE CRIMES

CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CPB).

Considerando que o apelante mediante mais de uma ação cometeu os delitos de lesão corporal, ameaça e incêndio, entendo que deve ser mantido o concurso material de crimes, conforme art. 69 do CPB.

Verifica-se que o juízo a quo, ao realizar a unificação das penas, aplicando o concurso material, realizou a somatória entre elas e fixou a pena definitiva de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 627 (seiscentos e vinte e sete) dias-multa.

Entretanto, diante das modificações realizadas na sentença, deixa-se de somar as penas que apresentam natureza diversas (reclusão e detenção), conforme exposto no art. 681, do Código de Processo Penal, motivo pelo passo a realizar a soma dos crimes com pena de reclusão são eles:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
(art. 33, caput da Lei n.11.343/06)
:
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(
Crime do art. 14, da Lei 10.826/03)
:

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de Reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Totalizando a pena de reclusão de
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, que deverá ser cumprida inicialmente no
regime fechado, em razão do apelante ser reincidente
.

E separadamente o
CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 12 DA LEI Nº 10.826./2003
:
01 (um) ano e 06 (seis) meses de DETENÇÃO e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, que deverá ser cumprido inicialmente
no regime semiaberto, em razão do apelante ser reincidente
.

Observa-se que o cumprimento da pena de reclusão deve preceder ao cumprimento da pena de detenção, nos termos do art. 69, caput 2ª parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Apelo Criminal e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para aplicar a pena definitiva nos seguintes termos:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
(art. 33, caput da Lei n.11.343/06)
:
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(
Crime do art. 14, da Lei 10.826/03)
:

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de Reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Totalizando a pena de reclusão de
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, que deverá ser cumprida inicialmente no
regime fechado, em razão do apelante ser reincidente
.

E separadamente o
CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 12 DA LEI Nº 10.826./2003
:
01 (um) ano e 06 (seis) meses de DETENÇÃO e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, que deverá ser cumprido inicialmente
no regime semiaberto, em razão do apelante ser reincidente
.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2021